Tribunal: TJES
Processo: 5008233-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008233-28.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: FAMILTEC FABRICACAO E MONTAGEM INDUSTRIAL TECNICA LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435 DO STJ. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP). LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. TEMA 981 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão que indeferiu o redirecionamento de execução fiscal em face da sócia-administradora da empresa executada, sob o fundamento de insuficiência de provas da dissolução irregular, embora certificado pelo Oficial de Justiça que a sociedade não funciona em seu domicílio fiscal e constatada sua inaptidão perante a Receita Federal e cancelamento na Junta Comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a não localização da empresa em seu domicílio fiscal, aliada ao status de cancelada na Junta Comercial e inapta na Receita Federal, autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra a sócia-administradora, especialmente em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, nos termos da Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça.

A certidão do Oficial de Justiça atestando a não localização da empresa no endereço cadastral, somada à inaptidão cadastral e ao cancelamento na Junta Comercial, constitui elemento suficiente para configurar a presunção de dissolução irregular.

Aplica-se o art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006 às micro e pequenas empresas, o qual permite a baixa dos atos constitutivos independentemente da regularidade tributária, ressalvando a responsabilidade solidária dos sócios pelas obrigações apuradas.

O redirecionamento alcança o sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que este não tenha exercido a gerência ao tempo do fato gerador, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 981 do STJ.

Afasta-se a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 133 do CPC) quando o redirecionamento decorre de responsabilidade tributária por infração à lei (art. 135 do CTN), pois tal hipótese não se confunde com a desconsideração prevista no art. 50 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento para reformar a decisao vergastada, determinando o redirecionamento da Execucao Fiscal n 0001149-33.2010.8.08.0050 em face da socia ANA ROSEMERE FAVALESSA. E como voto.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0001149-33.2010.8.08.0050, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito em face da sócia-administradora da empresa executada,
ANA ROSEMERE FAVALESSA
.

Irresignado, o ente municipal sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de dissolução irregular da empresa
FAMILTEC - FABRICAÇÃO E MONTAGEM INDÚSTRIA TÉCNICA LTDA EPP
, uma vez que o Oficial de Justiça certificou que a sociedade não foi encontrada em seu domicílio fiscal;
(ii)
que a empresa encontra-se com o status de "CANCELADA" perante a Junta Comercial (JUCESS) e "INAPTA" nos cadastros da Receita Federal;
(iii)
a incidência da Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça, que presume a dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes; e
(iv)
a responsabilidade pessoal da sócia-administradora com fulcro no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Segundo se depreende, o Município de Viana ingressou com execução fiscal para a cobrança de débitos tributários em face da empresa
FAMILTEC - FABRICAÇÃO E MONTAGEM INDÚSTRIA TÉCNICA LTDA EPP
.

Diante da certidão do Oficial de Justiça atestando que a executada não mais funcionava em seu endereço cadastral, bem como da constatação de que a sociedade se encontra cancelada na JUCESS e inapta na Receita Federal, o ente público requereu o redirecionamento da execução para a sócia-administradora.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que o Fisco não apresentou elementos probatórios concretos da dissolução irregular, sendo insuficiente a mera certidão de não localização, fundamentando-se no entendimento do REsp 1.877.340/RS.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a não localização da empresa em seu domicílio fiscal, aliada ao seu encerramento irregular (cancelamento/inaptidão), autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes.

Conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na
Súmula nº 435
, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

Como se depreende, a referida orientação impõe uma presunção
iuris tantum
de irregularidade, invertendo o ônus da prova para que o sócio demonstre a regularidade da liquidação ou a inexistência de dolo e fraude.

No caso, observa-se que a empresa executada ostenta a natureza de
Micro ou Pequena Empresa (EPP),
circunstância que atrai a aplicação excepcional do art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006, que prevê a possibilidade de baixa dos atos constitutivos independentemente da regularidade tributária, ressalvando a responsabilidade solidária dos sócios pelas obrigações apuradas.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, já assentou que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. LIQUIDAÇÃO DE PEQUENA EMPRESA. HIPÓTESE QUE DISPENSA COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Em se tratando de micro ou pequena empresa, tendo sido foi efetivada a baixa dos atos constitutivos, com a extinção da personalidade jurídica da sociedade, tem-se hipótese de aplicação do art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006 – reproduzido no art. 7º-A da lei nº 11.598/2007 –, que, de maneira excepcional, prevê a possibilidade de responsabilização tributária dos sócios independentemente da prática de atos ilícitos. 2) O c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que, no caso de micro e pequenas empresas, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação p
ara exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes. 3)Recurso conhecido e provido. (TJES - AI n° 5011605-87.2022.8.08.0000 - 4ª Câmara Cível - Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira - julg. 31/05/2023).

Constata-se, pois, que a Corte Cidadã entende pela aplicação analógica do art. 134, inciso VII, do CTN, que responsabiliza solidariamente os sócios nos casos de liquidação de sociedade de pessoas.

Verificada a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, revela-se possível o redirecionamento da execução fiscal em nome do seu sócio ou não sócio com poderes de administração, conforme orientação jurisprudencial vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na apreciação do
Tema Repetitivo 981
,
in litteris
:

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.

Assim é que a execução fiscal redirecionou-se à agravada, sócia com poderes de administração da pessoa jurídica devedora,
com fundamento na sua dissolução irregular, circunstância que não se confunde, a toda evidência, com a desconsideração da pessoa jurídica
em razão da ocorrência de uma das hipóteses descritas no art. 50, do Código Civil, isto é, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

A esse respeito, inclusive, decidiu o c. STJ que "
a responsabilidade tributária de terceiros prevista no CTN, ensejadora do redirecionamento da execução fiscal, não se confunde com a regra geral de que trata o art. 50 do Código Civil, o qual pressupõe a desconsideração da personalidade jurídica da empresa como pressuposto à responsabilização das pessoas físicas que delas se utilizaram indevidamente
" (STJ, AgInt no AREsp 770.758/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/02/2019).

Nesse contexto, tratando-se de redirecionamento da execução fiscal e não de desconsideração da personalidade jurídica, afasta-se a necessidade do incidente disciplinado no art. 133 do CPC, conforme entendimento sufragado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – SÓCIOS – CABIMENTO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – JUROS PREVISTOS NA CDA – RECURSO DESPROVIDO 1. Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN. 2. Na hipótese vertente, o redirecionamento da execução foi solicitado pelo exequente após tentativas de citação infrutífera da pessoa jurídica executada em seu domicílio fiscal, circunstância que atraiu a incidência da Súmula 435, do C. STJ, a qual estabelece que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
3.
O redirecionamento é plenamente aceito em situações como a presente, na qual há constatação de dissolução irregular da empresa executada. Nessa circunstância, não é necessária a instauração do incidente e, muito menos, a análise de seus requisitos autorizadores, basta a constatação de que a empresa foi irregularmente dissolvida
.

4. Não sendo hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, é de se concluir que as discussões travadas no Tema 1.209 não possuem o condão de afetar a presente demanda.
5. Não há que se falar em nulidade da CDA por não informar a matemática financeira utilizada no cômputo de acréscimo de juros de mora, pois no documento consta expressamente que os juros serão computados com fulcro no artigo 96, da Lei 7.000/2001. 6. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº. 5002725-38.2024.8.08.0000; Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03/05/2024 - grifei)

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, haja vista que a certidão do Oficial de Justiça (fls. 21 da origem), corroborada pelo cancelamento na JUCESS e inaptidão na Receita Federal, constitui elemento suficiente para o redirecionamento, competindo ao sócio, em sede de defesa própria, demonstrar a eventual suficiência de patrimônio ou regularidade do ato extintivo.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão vergastada, determinando o redirecionamento da Execução Fiscal nº 0001149-33.2010.8.08.0050 em face da sócia
ANA ROSEMERE FAVALESSA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)